Tribunal: TJSP
Processo: 1024792-86.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM 3o QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – PLEITO DE RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – DESNECESSIDADE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000786812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1024792-86.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOSÉ
JOSIANO DA SILVA NETO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1024792-86.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: JOSÉ JOSIANO DA SILVA NETO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 16099
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO SEQUELA
EM 3o QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO
DO
AUTOR

PLEITO
DE
RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA DESNECESSIDADE
- BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE
SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por José Josiano
da Silva Neto em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, na qual alega
o autor, em síntese, que teve sua capacidade laborativa reduzida em razão de
acidente típico ocorrido no ano de 2018, que lhe causou fratura exposta no 3o
quirodáctilo de sua mão esquerda. Postula pela condenação da autarquia ao
pagamento de auxílio-acidente.
Regularmente citado aos 02.07.2019 por meio do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
portal eletrônico (fls.51), apresentou o INSS contestação às fls.62/69, arguindo,
inicialmente, prescrição quinquenal. No mais, pugnou pela improcedência da ação.
Réplica às fls.82/92.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.101/108).
A sentença de fls.120/123 julgou improcedente o
pedido inicial, isentando o obreiro do pagamento das custas e honorários
advocatícios, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Inconformado, interpôs o autor recurso de apelação às
fls.128/138, alegando, que o médico especialista que o acompanha discorre que teve
a capacidade laborativa reduzida, visto que não possui a mesma destreza e aptidão
anterior ao acidente. Aduz que, os documentos médicos encartados nos autos
afastam o parecer do perito, haja vista que atenta contra todos os elementos de prova
carreados nos autos, devendo, portanto, ser analisado/considerado com cautela.
Requer a conversão do julgamento em diligência para renovação da prova médica.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de
fls.164).
É o relatório.
Primeiramente, não há que se falar em renovação da
prova médica, eis que o laudo pericial foi adequadamente elaborado e conclusivo,
pois contém fundamentação clara e suficiente o bastante a ensejar o deslinde da
demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo qualquer motivo ou dúvida, capaz
de ensejar sua complementação.
Demais disso, conquanto o magistrado não esteja
adstrito ao laudo pericial (art. 479 c.c. artigo 371, ambos do CPC/2015), no caso,
não poderia o juiz deixar de considerar a perícia médica, cujo laudo apresenta
parecer embasado em exames físico e complementares, mostrando-se referida prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
concordante com as demais, sendo certo que o laudo pericial não foi confrontado por
qualquer outra prova de natureza técnico-científica e, também por isso, deve ser
acatado no essencial.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta C. Câmara:
Apelação 6398215000
Cubatão - 16a Câmara de Direito Público - Relator Cyro Ricardo
Saltini Bonilha - 22/06/2010 - Votação: Unânime - Voto no:
11994
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício - Acidente
típico - Lesão no polegar da mão esquerda em equipamento
industrial - Ausência de incapacidade laborativa - Laudo pericial
não contrariado por nenhum outro parecer técnico - Benefício
indevido - Recurso improvido.
0015182-18.2010.8.26.0053 Apelação / Auxílio-Acidente (Art.
86)
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/10/2014
Data de registro: 07/10/2014
Ementa:
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO NEGADO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS
NA
COLUNA,
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
E
INFERIORES.
AUSENTE
O
NEXO
ETIOLÓGICO,
A
TRABALHADORA NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO
ACIDENTÁRIA. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO
TRABALHO TÉCNICO. ADEMAIS, O LAUDO JUDICIAL
NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE. RECURSO DA
AUTORA IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
Além disso, os relatórios emitidos por médicos
particulares constituem provas unilaterais, que não foram elaboradas sob o crivo do
contraditório e, não teriam o condão de infirmar as conclusões efetivadas pelo perito
de confiança do Juízo, mesmo porque os especialistas mencionados não têm a
obrigação de ser equidistante aos interesses das partes.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de acidente típico, ocorrido em 06.02.2018, que
causou ao autor, amputação da falange distal do 3o quirodáctilo de sua mão
esquerda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Incontroverso o acidente de trabalho narrado na
prefacial, notadamente diante da Comunicação de Acidente do Trabalho CAT,
emitida pela própria empregadora (fls.42), assim como, pela concessão
administrativa de auxílio-doença acidentário recebido pelo autor no período de
26.07.2018 a 30.10.2018 (fls.75).
Realizada a perícia médica, o exame físico da mão
esquerda apontou: “INSPEÇÃO: Geral: Marcha em atitude normal. Relação normal
dos segmentos corporais. Trofismo muscular, simetria, forma e volume articular
globalmente preservados. Mão Esquerda: Presença de amputação da falange distal
do 3o dedo da mão esquerda. PALPAÇÃO: Sinais flogísticos ausentes em mão
esquerda. Tinel ausente no coto de amputação. GRAU DE MOBILIDADE: Mão
Esquerda: Sem limitação da mobilidade articular na porção remanescente do 3o
dedo da mão esquerda e demais dedos. EXAME NEUROLÓGICO: Mão Esquerda:
Exame de sensibilidade: sem sinais de déficits de sensibilidade. Exame muscular:
sem sinais aparentes de déficits de força” (fls.104).
Nessa esteira, concluiu o perito: “Da capacidade
laborativa: No exame clínico apurado realizado não foi determinada a presença de
déficits de força da preensão palmar da mão esquerda e não foi evidenciado
prejuízo aparente da destreza manual. Por isso, não foi evidenciada incapacidade
atual para o labor formal e remunerado, nem condição de saúde que impeça a
execução do trabalho sob o ponto de vista ortopédico, podendo continuar a ser
cidadão produtivo economicamente” (fls.106).
Sendo assim, considerando que a força de preensão e
destreza manual do segmento atingido estão preservadas, ensejando a inexistência
de incapacidade laborativa, incabível, in casu, a concessão do benefício acidentário,
visto que, não se demonstrou que o autor, ora apelante, apresenta incapacidade
laborativa, de maneira que não faz jus a qualquer benefício na seara da
infortunística.
Assim, ante a ausência de moléstia profissional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
incapacitante, não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário,
vez que a legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas
sim a efetiva incapacidade para o labor habitual (art. 86, Lei no 8.213/91).
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do autor, mantendo o decreto de improcedência da ação, nos termos
expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator